Tribunal: TJES
Processo: 5006704-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006704-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTERIS S.A. e outros
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006704-97.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

RECORRIDO: LUIZ ALBERTO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE. DANO EM VEÍCULO POR OBJETO EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12502872. Ausente as contrarrazões do recorrido, com registro que não está patrocinado por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12502872), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo cabível, tempestivo e realizado o preparo, motivos que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da r. Sentença objurgada (Id. 12502866), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.756,34 (três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) ao autor, a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do evento danoso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que objeto atingiu seu veículo enquanto trafegava em rodovia administrada pela ré e que não logrou êxito em vias administrativas quanto a reparação de seu automóvel, razão que ingressou com a presente demanda, postulando reparação material.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, que o autor, vez recorrido, não comprovou o nexo causal, porquanto não teria anexado aos autos registros do objeto que teria danificado seu veículo, não sendo possível, dessa forma, ser condenada em reparar.

Inicialmente, em relação a responsabilidade da recorrente, segundo o art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
"
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

A responsabilidade objetiva da Administração Pública, advinda da teoria do risco administrativo, não obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer caso, mas dispensa a vítima da prova de culpa do agente da Administração, cabendo a esta a demonstração da culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, para que aí sim, fique total ou parcialmente livre da indenização.

Não distante, valioso mencionar que o C.STJ
adota o entendimento de que nas relações entre a concessionária prestadora de serviços públicos e seus usuários, tem aplicação o CDC. Segue jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL BOVINO NO MEIO DA PISTA DE ROLAGEM EM RODOVIA CONSERVADA E FISCALIZADA MEDIANTE CONCESSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTE. ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA Nº 211/STJ. ARTIGO 269, INCISO X, DO CÓDIGO DO TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça preceitua que as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista.
2. A matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, nos termos da Súmula nº 7/STJ, é inviável nesta instância especial. 5. Agravo regimental não provido. (g. n.) (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 150.781 PR, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/08/2013)

Nessa ordem, o dever de indenizar está atrelado a responsabilidade da própria recorrente nos termos do seu contrato firmado com o poder público, conforme artigo 25 da Lei 8987/95:

Art. 25
. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

Com efeito, equivocada não está a recorrente quando aduz que não há registro do objeto causador do dano do veículo do autor, de fato, inexiste nos autos, mas o autor, para corroborar com as suas alegações juntou o acionamento do guincho do seu seguro (id. 12502271), bem como pedidos administrativos realizados à própria recorrente (id. 12502270).

Nesse diapasão, é preconizado no A
rt. 6º, VIII, do CDC
que, em casos de hipossuficiência do consumidor, seus relatos devem ser considerados com presunção de veracidade, quando plausíveis.

Lado outro, como sustenta a recorrente que não há provas da existência de objeto que danificou veículo do autor, bastaria que a concessionária elencasse à lide gravações de câmeras da rodovia que administra no local e no horário que o autor afirmou ter ocorrido o acidente, prova de fácil produção, mas que deixou de fazê-la.

Assim, de certo que a responsabilidade da requerida é objetiva em relação aos usuários do
serviço, por se tratar de concessionária de serviços públicos (aplicabilidade do Artigo
14
, do
CDC c/c A
rtigo
37
,
§ 6º
, da
CF)
, recai sobre a mesma o dever de indenizar, ante a omissão na prestação dos serviços de manutenção e fiscalização da rodovia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em razão do recorrido não está sendo patrocinado por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)